Tribunal: TJSP
Processo: 1006437-90.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Acordo extrajudicial. Homologação. Art. 483, III, do CPC. Gratuidade indeferida na r. sentença homologatória. Inconformismo do embargante. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade infirmada por outros elementos dos autos. Indicativos de que o apelante possui patrimônio familiar incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Acordo extrajudicial. Homologação. Art. 483, III, do CPC. Gratuidade indeferida na r. sentença homologatória. Inconformismo do embargante. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade infirmada por outros elementos dos autos. Indicativos de que o apelante possui patrimônio familiar incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Sentença mantida. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso não provido.